Tribunal: CARF
Processo: 12266.720381/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/07/2010
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720381/2015-08
ACÓRDÃO
3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/07/2010
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186. A multa por
prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação
acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Súmula
CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, rejeitar a preliminar suscitada e dar-lhe provimento, aplicando a Súmula
CARF 186.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720381/2015-08
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 08-39.478
proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR que teve à seguinte conclusão:
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, em:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de ilegalidade da
equiparação da conduta de retificar dado fornecido tempestivamente à prestação de
informação em desacordo com o exigido na legislação regente; ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, em razão dessa equiparação; e aplicação da denúncia
espontânea para a infração em foco, por serem matérias submetidas ao crivo do Judiciário,
DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses aspectos, devido à renúncia a
discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes dos
aduzidos judicialmente, para REJEITAR as arguições de extinção do crédito sob exame,
ilegitimidade passiva, cerceamento do direito de defesa e bis in idem; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial. Na origem, trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informação referente ao transporte internacional de
cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, constante no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
O lançamento teve como base os fatos geradores de 28/07/2010 e totalizou R$
180.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Segundo a autoridade lançadora, o prazo para prestar as referidas informações está
fixado no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, com redação dada pela IN RFB no
1.096/2010.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido
na legislação para prestar informação sobre carga transportada, caracterizando assim a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 (c/r dada pela Lei no 10.833/2003),
sujeitando-se, portanto, à multa ali prescrita.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720381/2015-08
3
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) extinção do crédito tributário pelo pagamento; b) Ilegitimidade Passiva; c) Denúncia
Espontânea; d) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos; e)
Atipicidade da conduta apenada; f) Duplicidade de pena pela mesma conduta. d) Ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A 7a Turma da DRJ/FOR julgou a impugnação do sujeito passivou improcedente,
conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes para o perfeito
entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo
autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/07/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2010
INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA EM DESACORDO COM
AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
O descumprimento da obrigação de prestar as devidas informações referentes ao
transporte internacional de cargas é punido com multa específica, que é aplicável em relação a
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720381/2015-08
4
cada registro exigido não realizado ou procedido em desacordo com a forma e o prazo definidos
na legislação
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância.
2. Extinção do Crédito Tributário.
3. Impossibilidade de Aplicação de Penalidade ao Agente Marítimo.
4. Cerceamento do Direito de Defesa.
No Mérito
5. Violação aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Normas.
6. Denúncia Espontânea.
7. Erro Material na Aplicação das Multas.
8. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora.
1. Tempestividade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.

A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise das razões
recursais da Recorrente que visa afastar multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107,
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720381/2015-08
5
inciso IV, alínea “e”, no valor de R$ 5.000,00, pois violou prazos previstos no artigo 22, inciso II, “d”
e inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Passamos a análise.
A Recorrente alega que não deixou de fornecer os dados exigidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) no prazo estabelecido, e que a multa que se pretende imputar é
pela retificação de informação, a qual fere o art. 107 do Decreto -Lei no 37/66, que prevê a
aplicação de penalidade pela falta de prestação de informação, não contemplando a hipótese de
informação prestada, mas retificada.
Conforme se verifica dos documentos constantes entre as fls. 22 a 72 do presente
processo administrativo, foram devidamente realizadas as retificações exigidas pela Receita
Federal, notadamente por meio de solicitações de desbloqueio com o motivo “05 – PEDIDO RETIF
– ALTERAÇÃO ITEM PÓS ATRACAÇÃO”, que indicam a alteração dos dados de conhecimento de
carga previamente à atuação fiscal. Abaixo, imagem extraída da documentação referente a um
dos itens efetivamente retificados:
Segundo a Fiscalização, o deferimento de retificação equivale a uma prestação de
informação fora do prazo estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007, sujeitando-se à multa
prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.
77 da Lei no10.833/2003, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720381/2015-08
6
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de “deixar
de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar” aquelas
informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Com efeito, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos eletrônicos,
tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida instrução normativa,
foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no
10.833/2003.
Entretanto, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, o art. 45 da
IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou
alteração de dados já informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-000.465 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720381/2015-08
7
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. (grifou-se)
Na mesma linha é o entendimento deste CARF, consubstanciado no enunciado da
Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e
3201-007.106.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação de informação
antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato não mais representa
hipótese de prestação de informação extemporânea passível da sanção prevista no art. 107, IV,
"e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não
há como se sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
Destarte, com base nas razoes expostas, afasta-se a autuação imposta.
Do dispositivo
Com fulcro nas razões supra expendidas, voto, portanto, em dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, para fins de cancelar a exigência fiscal objeto da
presente contenda.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 517
DF CARF MF
Original